Tribunal: STF
Processo: Rcl 40554
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE INGÁ/PB. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO EM PERÍODO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL SEM A REALIZAÇÃO PRÉVIA DE CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADI’S 3.395-MC E 2.135-MC. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município do Ingá/PB com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República, contra decisão proferida pelo Plenário do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo TST-RR-52- 84.2019.5.13.0020, à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADI’s 3.395 e 2.135-MC.
    Segundo relata o reclamante, Jezonia da Silva Anselmo, contratada em 1987, sem a realização prévia de concurso público, ajuizou reclamação trabalhista, pleiteando o recebimento de depósitos do FGTS relativos ao período posterior à edição da Lei n° 132/1997, que instituiu o Estatuto do Servidores Públicos Civis do Município de Ingá-PB.
    Afirma ter refutado as alegações da autora da reclamação trabalhista, defendendo, em síntese, “a constitucionalidade da transmudação de regimes com base no art. 39 da CF/88, citando também o Incidente de Assunção de Competência n. 0000127- 23.2018.5.13.0000 do TRT 13ª Região que concluiu que a mera instituição do regime jurídico único pelo ente federativo implica a extinção dos contratos de trabalho, restando ao judiciário trabalhista a competência para o julgamento das ações relativas ao período anterior à transposição.” 
    Noticia julgado improcedente o pedido em primeira instância e mantida a decisão ao julgamento de recurso ordinário; manejado recurso de revista, foi-lhe negado seguimento, no entanto, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista, afirma que o TST reformou a decisão impugnada, afirmando a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. 
    Defende que a decisão impugnada infringiu a autoridade das decisões exaradas por este Supremo Tribunal Federal aos julgamentos das ADI’s nº 3.395-MC, que preconizou a não submissão dos servidores estatutários à Justiça do Trabalho, e 2.135-MC, ao reconhecer a possibilidade de imposição do regime jurídico celetista ao mesmo tempo do regime estatuário, já instituído pelo Município de Ingá por lei própria. 
    Requer o julgamento imediato da reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, e a cassação da decisão reclamada para que seja determinada a remessa dos autos à Justiça Comum de Ingá-PB; caso não acolhido o pedido, pugna pela suspensão do processo no âmbito do TST até o transito em julgado da decisão.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A via estreita da reclamação constitucional (arts. 102, I, “l”, e 103- A, § 3º, da Constituição da República) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de decisão desta Corte proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes.
    2. No julgamento da ADI 3.395-MC, esta Suprema Corte sedimentou entendimento no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho, na redação ofertada pela EC 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, “não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. Eis o teor da ementa de aludido julgado:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”.
    3. No caso em tela, a Corte reclamada entendeu que a instituição de regime jurídico único no âmbito do ente federativo não convola em vínculo estatutário o contrato trabalhista de servidora contratada sem concurso público há menos de cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, considerada a viabilidade da tese de violação do artigo 37, II, da Constituição Federal. O ato reclamado está assim ementado:
    “I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. EXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIDADE DO ARTIGO 19, CAPUT, DO ADCT NÃO CARACTERIZADA. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA PARA ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO REGIME CELETISTA. Considerando-se a viabilidade da indicada violação literal e direta do artigo 37, II, da Constituição Federal, deve ser reconhecida a transcendência política da questão, a ensejar o provimento ao agravo de instrumento para determinar o julgamento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. II - RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA. EXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIDADE DO ARTIGO 19, CAPUT, DO ADCT NÃO CARACTERIZADA. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA PARA ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO REGIME CELETISTA. Verificada a transcendência política da questão objeto do recurso de revista, tendo em vista que o Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade – ArgInc nº 105100-93.1996.5.04.0018, acórdão publicado no DEJT de 18/09/2017, admitiu a possibilidade de transmudação automática de regime de celetista para estatutário apenas nos casos em que o empregado, contratado sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, tenha adquirido a estabilidade, na forma do artigo 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em contrapartida, em situação como a dos autos, em que a autora foi contratada em 01/9/1987, ou seja, há menos de cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal, preserva-se o regime jurídico celetista para todos os efeitos, porquanto nula a transposição automática para estatutário, a corroborar a declaração da competência desta Justiça do Trabalho para apreciar a demanda. Precedentes reconhecendo a existência de violação do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Recurso de revista conhecido e provido. 
    4. Analisados os elementos fáticos e jurídicos da ação de origem, verifico que a discussão acerca da competência para o julgamento de ação com vista à obtenção de direitos trabalhistas, cujo autor tenha sido admitido sob o regime celetista, sem concurso público, antes da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, não foi objeto de exame por esta Suprema Corte nos autos ADI 3.395-MC. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes, cujas razões de decidir adoto como integrantes da justificação desta decisão:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SOB A ÉGIDE DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os precedentes formados na ADI 3.395-MC não se aplicam ao julgamento de ação envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista e anteriormente à atual Constituição. Precedentes: Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010; ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 17654 ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 18.4.2016)
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. AFRONTA À ADI 3.395 MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. INVIABILIDADE NESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensa violação ao entendimento firmado por esta Corte nos autos da ADI 3.395 MC depende de questão prévia relativa à natureza do vínculo entre o ente público e o servidor, matéria que não se revela cognoscível em sede de reclamação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 18.396-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12.11.2014) 
    5. Outrossim, no julgamento da ADI nº 2.135-MC, este Supremo Tribunal Federal apenas suspendeu a eficácia do caput do artigo 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 19/1998. Dessa forma, ficou preservada, até o julgamento do mérito da citada ação direta, o texto constitucional originário, que determinou a instituição de regime jurídico único pela União, Distrito Federal, Estados e Municípios.
    6. A decisão liminar na ADI nº 2.135, portanto, não teve o condão de declarar a inconstitucionalidade i) dos diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, e tampouco, ii) de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. Nesse sentido, ambas as Turmas desta Suprema Corte: Rcl 16458 AgR-ED, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 07.11.2017 e Rcl 19837 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 28.4.2016. 
    7. No mesmo sentido da inviabilidade da reclamação, colho as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamações análogas a presente: Rcl 33202 ED/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.02.2019; Rcl 33231 MC/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.02.2019; Rcl 33214/MA, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 21.02.2019; Rcl 32181 MC/MA, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2018, Rcl 33442/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22.02.2019, e Rcl 39364, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2020/PE, esta última assim ementada:
    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADA PÚBLICA ADMITIDA EM 1981, SOB O REGIME CELETISTA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.150, 2.135-MC E 3.395-MC. INOCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
    8. Nesse contexto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora